Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600183-91.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0600183-91.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600183-91.2020.6.16.0154
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600183-91.2020.6.16.0154,
que Julgou extinto o processo em face do parcial acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de
Processo Civil) para remover da internet, na rede social Facebook, no perfil "guidia.barbosa.7", as
seguintes palavras e frases: a-
https://www.facebook.com/guidia.barbosa.7/videos/350762243025187/, "prefeito de Maringá manda
descer o cassete (sic) no trabalhador"; b- https://www.facebook.com/watch/?v=3151042941586080,
"Ulisses Maduro"; c- https://www.facebook.com/736983017/videos/10160375440373018/, "gestão
genocida"; d- https://www.facebook.com/watch/?v=225496338708532, "filhote de ditador"; e-
https://www.facebook.com/guidia.barbosa.7/posts/348937949874283, "ilegal e imoral", "secretário
de saúde é funcionário de hospital que recebeu R$ 73 milhões da própria prefeitura". f-
https://www.facebook.com/guidia.barbosa.7/posts/348114406623304, imagem.( Representação
Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Maringá Sempre À Frente em face de "Guidia
Barboza" e Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda., com fulcro na Res. TSE 23.608, alegando, em
síntese, que amparando-se em perfil falso, a representada está utilizando a rede social Facebook,
com o objetivo claro de promover conteúdos ofensivos e contrários ao candidato da coligação
representante. O objetivo, claramente, é atacar e macular a honra e a moral do candidato, em
evidente propaganda eleitoral negativa. Utilizou de termos baixos, única e exclusivamente para
demonstrar o animus difamandi da Representada, a saber: "Prefeito de Maringá manda descer o
cassete no trabalhador"; "Prefeitinho de Maringá Ulisses Maduro"; "atual gestão genocida"; "...o
que os Maringaenses sofreram na mão desse filhote de ditador". Admite-se que algumas
expressões possam ser consideradas familiares ao meio eleitoral, oriundas de um debate
distorcido como o atual. No entanto, o uso do adjetivo "genocida" jamais pode ser considerado
mera crítica eleitoreira. Reveste-se, portanto, de conteúdo de propaganda eleitoral negativa, pois,
notoriamente, propaga-se a ideia de rejeitar o voto no referido candidato e desmoralizar sua figura.
E ainda que a crítica e até mesmo a propaganda eleitoral negativa sejam aceitas pela legislação
eleitoral, fato é que elas jamais podem ser revestidas de anonimato e muito menos mascaradas por
perfis falsos. Conteúdo dos posts: "Prefeito de Maringá manda descer o cassete no trabalhador e
agora que voto", "Vamos relembrar a atual gestão do atual prefeitinho de Maringá no Paraná
Ulisses Maduro", "Vamos relembrar da atual gestão genocida em Maringá no Paraná", "Maringá no
Paraná precisa ser investigado, Ilegal e imoral! Secretário da saúde é funcionário de hospital que
recebe R$ 73 Milhões por ano da própria prefeitura"). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GUIDIA BARBOZA (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25268
666
22/02/2021 12:56 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.205
RECURSO ELEITORAL 0600183-91.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: GUIDIA BARBOZA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/GO0039896A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. ANONIMATO
NA
INTERNET.
MÉRITO.
JULGAMENTO
DA
LIDE
SEM
O
EXAURIMENTO DO RITO.
. DECLARAÇÃO
ERROR IN PROCEDENDO
DE NULIDADE COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA A DECLARAÇÃO DA
NULIDADE DA SENTENÇA.
Nos casos de publicações de cunho eleitoral realizadas na rede social
Facebook por perfil anônimo se entende lícita a propositura de
demanda contra o Facebook para a retirada do conteúdo de sua rede
social e para que informe os dados que detém acerca do usuário e,
concomitantemente, contra o perfil anônimo para que, após o
recebimento dos dados do usuário e procedimento de identificação
Num. 25268666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

2.
3.
junto ao provedor de acesso à internet, seja o responsável pela
publicação citado para se defender da imputação.
O julgamento do feito sem o exaurimento do rito processual
caracteriza
e acarreta o reconhecimento da
error in procedendo
nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem para a retomada
do rito, inclusive com a citação do responsável pelo perfil anônimo.
Recurso eleitoral conhecido e provido parcialmente para declarar nula
a sentença.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO MARINGÁ
SEMPRE À FRENTE em face de sentença proferida pela 154ª Zona Eleitoral de
Maringá/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular em razão de publicações ofensivas realizadas em perfil anônimo da
rede social Facebook, determinando apenas a remoção dos conteúdos considerados
ofensivos.
Foram opostos Embargos de Declaração alegando omissão do Juiz em
apreciar os demais pedidos da Inicial, os quais foram rejeitados.
Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 15299916)
sustentando que a ação em tela busca identificar e punir o indivíduo responsável pelo
perfil anônimo, e que após o fornecimento dos IPs utilizados para a postagens das
publicações o recorrente deveria ter sido intimado para dar andamento na diligência.
Aduz que o perfil anônimo deve ser excluído em sua totalidade, uma vez que possui
finalidade única de prejudicar o candidato e, consequentemente, o pleito, de forma que
não há porque se falar em liberdade de expressão.
Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso,
reformando-se a decisão, para o fim de determinar expedição de ofício aos provedores
de internet Telefônica Brasil S/A, Claro S/A e Ligue Telecomunicações LTDA; que após
Num. 25268666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

o retorno dos ofícios o Recorrente seja intimado para apresentar emenda à inicial, para
retificar o polo passivo da demanda e possibilitar a punição do responsável; e
determinar a remoção por completo do perfil anônimo.
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA apresentou contrarrazões (ID
15300416) pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, determinando-se o retorno dos autos à origem para
instrução, a fim possibilitar a identificação e punição do responsável pelo ilícito. (ID
20487816)
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo preenchendo os
demais requisitos necessários para seu conhecimento.
Em conformidade com o posto na r. sentença ora recorrida (id 15299116),
entendo que o anonimato de perfil é causa suficiente, de per si, para autorizar a retirada
de perfil da rede social, visto que possuía conteúdo negativo e ofensivo, conforme
expressa dicção do art. 57-D da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3 do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
o
mensagem eletrônica.
§ 1 (VETADO)
o
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3 Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
o
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais.

Num. 25268666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

I.
II.
Sob esta premissa é necessária a análise da sentença em correlação com
os pedidos formulados na petição inicial.
Com efeito, a petição inicial formula pedidos sucessivos de que:
Que o Representado Facebook seja obrigado a excluir imediatamente a
página “Guidia Barboza” < https://www.facebook.com/guidia.barbosa.7 >,
mediante a fixação de multa diária por descumprimento, em virtude da
vedação ao anonimato na propaganda eleitoral;
Caso assim não se entenda, seja o Representado Facebook obrigado a
excluir imediatamente as publicações com caráter difamatório, a saber, as
constantes dos links abaixo:
https://www.facebook.com/guidia.barbosa.7/videos/350762243025187/
https://www.facebook.com/watch/?v=3151042941586080
https://www.facebook.com/736983017/videos/10160375440373018/
https://www.facebook.com/watch/?v=225496338708532
https://www.facebook.com/guidia.barbosa.7/posts/348937949874283
https://www.facebook.com/guidia.barbosa.7/posts/348114406623304
c) Seja determinado ao Representado Facebook que informe os dados pessoais
dos responsáveis pela página (nome completo, CPF e IPs dos computadores
signatários da página), para que estes passem a integrar o polo passivo desta
representação;
d) A citação dos Representados, para que, querendo, apresentem a devida defesa,
no prazo de 48 horas, conforme art. 96 da Lei nº 9.504/97.
e) Por fim, fim, em caráter definitivo, a condenação do Representado “Não Reeleja
Maringá”: I. Pela prática vedada de propaganda na internet por intermédio de perfil
falso, com aplicação de multa em valor máximo, a ser arbitrada por este juízo, nos
termos Art. 57-B, § 2º, da Lei nº 9.504/97; II. Pela propaganda difamatória, com
aplicação de multa em valor máximo, a ser arbitrada por este juízo, nos termos art.
243, IX, do Código Eleitoral (Lei 4737/1965), assim como do art. 57-D, § 5º, da Lei
nº 9.504/97;

Da decisão liminar proferida nos autos (id 15297366) verifica-se que foi
determinado ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda a indisponibilidade integral do
perfil cuja URL é
, visto tratar-se, possivelmente,
www.facebook.com/guidia.barboza.7
de perfil anônimo já que não constavam maiores dados identificadores do responsável.
Diante disso, houve a notificação do Facebook para bloquear o perfil e ou
as postagens questionadas, bem como informar os dados que dispunha acerca do
responsável pela publicação da postagem. O Facebook compareceu aos autos
informando o bloqueio da postagem questionada, bem como os dados que possuía e a
forma de proceder para a correta identificação do responsável pelo perfil.
Num. 25268666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

Após manifestação da parte noticiando que o Facebook não havia
informado o número do IP solicitado, a fim de possibilitar a continuidade das diligências,
o Facebook veio novamente aos autos a fim de informar que teria contatado o Operador
do serviço do Facebook, e após diligências localizado os Ids, juntando aos autos
documentos contendo os dados de cada publicação e do perfil responsável pela página
ora questionada. Informou mais uma vez a forma de proceder para a correta
identificação do responsável pelo perfil.
Para a conclusão da identificação do usuário se fazia necessário o
encaminhamento dos dados iniciais para o respectivo provedor de acesso à internet,
pessoa jurídica que detém os registros de qual dos seus assinantes fez uso dos
determinados IPs nos dias e horários informados pelo
.
Facebook
No entanto, após manifestação do Ministério Público de 1º grau no sentido
de que seriam necessárias diligências revestidas de caráter jurisdicional e
invariavelmente morosas, tal como a quebra de sigilo telemático, ofício aos provedores
de conexão, oitiva da pessoa sobre a qual recair, entre outras, sendo, segundo ele,
assim, inviável o julgamento no prazo previsto em lei, pugnou pelo indeferimento da
inicial, com extinção parcial do feito sem julgamento do mérito e sem prejuízo da
apresentação de uma eventual demanda autônoma. Ainda, que fosse proferida
sentença parcial de mérito a fim de determinar ao Facebook o bloqueio da propaganda
irregular realizada pelo perfil anônimo, confirmando assim a liminar anteriormente
concedida.
A sentença, ora recorrida, foi proferida nos exatos termos do parecer
ministerial.
Verifica-se da análise dos autos que o recorrente não foi intimado para se
manifestar acerca da não identificação do responsável pelo perfil, bem como não lhe foi
dado a oportunidade de requerer as providências necessárias para a identificação do
responsável.
Insta anotar que esse procedimento de individualização e identificação do
titular do perfil anônimo não pode ser realizado pela parte recorrente sem a intervenção
do Poder Judiciário, eis que a obtenção dos dados protegidos por sigilo somente é
possível mediante intervenção judicial. Ademais, o procedimento busca obter
informação que permite a formação da relação processual e o exercício do direito de
ação, percebendo-se aqui a absoluta distinção entre este procedimento e os atos que
perfazem a instrução probatória, pois estes se destinam a imprimir no julgador o
convencimento acerca de fatos ou condutas.
O pedido principal da demanda, juntamente com a retirada da postagem
inquinada, é a condenação do usuário da Internet que fez postagens anônimas de
caráter eleitoral com sua consequente responsabilização e não a obtenção dos seus
dados de identificação.
O que se percebe, em verdade, é que a presente Representação, agasalha
em seu processamento apenas fase inicial de obtenção de dados junto a terceiros que
são seus exclusivos detentores, ou seja, a obtenção do IP do usuário junto ao
Num. 25268666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

sem, contudo, prosseguir com a sua perfeita identificação junto ao provedor
Facebook,
de acesso à internet.
A partir destas informações é que, nos próprios autos de Representação,
deverá ser perfectibilizada a citação do usuário responsável pelo perfil anônimo na rede
para que se defenda da imputação de ofensa ao art. 57-D da Lei das
Facebook
Eleições.
Esse entendimento se faz necessário porque o C. TSE entende que o
prazo para o ajuizamento de Representações com lastro em irregularidade de
propaganda eleitoral é o dia das eleições:

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL PAGA. INTERNET. VEDAÇÃO.
PRÉVIO
CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
MULTA.
APLICAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo final para ajuizamento
de representação, por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular, é a data da
eleição, sob pena de reconhecimento de perda do interesse de agir.
2. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral paga, na internet, a teor do
disposto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 343978, Acórdão de 10/11/2015,
Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 231, Data 07/12/2015, Página 63).

Partindo do entendimento firmado pelo C. TSE, é forçoso reconhecer que
caso ocorra a demora na prestação jurisdicional, ou ainda, a demora do
ou
Facebook
do Provedor de Acesso à Internet em prestarem as informações necessárias, de modo
que as informações somente sejam apresentadas após as eleições, não será possível a
quem tenha sido ofendido o ajuizamento de nova Representação.
Ou seja, para evitar que a mora de terceiros em cumprir as determinações
do Poder Judiciário prejudique o direito invocado pelas partes, é de se entender lícito
que quem foi vítima de publicações anônimas de caráter eleitoral na internet, bem como
indiretamente o próprio interesse do Estado em coibir e reprimir tais condutas, ajuíze
Representação Eleitoral na qual postule, inicialmente, a identificação do usuário
anônimo que se vale da internet com fins eleitorais e, em seguida, a sua citação para
que se defenda da imputação de ofensa ao art. 57-D da Lei das Eleições, pois assim a
citação retroagirá à data da propositura da demanda e o direito da parte estará, caso
efetivamente constatado, resguardado.
Assim decidiu recentemente esta Corte, em data de 16/12/2020, em
processo de minha relatoria:
Num. 25268666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

1.
2.
3.
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. ANONIMATO NA
INTERNET. MÉRITO. JULGAMENTO DA LIDE SEM O EXAURIMENTO DO RITO.
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM RETORNO DOS
ERROR IN PROCEDENDO
AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA A
DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA.
Nos casos de publicações de cunho eleitoral realizadas na rede social
Facebook por perfil anônimo se entende lícita a propositura de demanda
contra o Facebook para a retirada do conteúdo de sua rede social e para que
informe os dados que detém acerca do usuário e, concomitantemente, contra
o perfil anônimo para que, após o recebimento dos dados do usuário e
procedimento de identificação junto ao provedor de acesso à internet, seja o
responsável pela publicação citado para se defender da imputação.
O julgamento do feito sem o exaurimento do rito processual caracteriza error
e acarreta o reconhecimento da nulidade da decisão e o
in procedendo
retorno dos autos à origem para a retomada do rito, inclusive com a citação
do responsável pelo perfil anônimo.
Recurso eleitoral conhecido e provido para declarar nula a sentença.
(TER-PR, RE nº 0600565-84.2020.6.16.0154 – Maringá-PR, Rel. Rogério de Assis,
Data: 16/12/2020)

Observo que a petição inicial fez o pedido de citação do responsável,
porém até aquele momento não tinha tido, o representante, acesso aos dados
necessários para a efetiva identificação do responsável pelas publicações.
Observo ainda que a decisão recorrida apenas extingue o processo em
face do bloqueio do perfil pelo Facebook, confirmando a liminar que tinha sido
concedia, remetendo ao recorrente a obrigação de diligenciar a localização do
responsável pelo perfil falso na internet para que eventualmente seja citado e em caso
de procedência do pedido, condenado a pena de multa. No entanto, sem a intervenção
no Poder Judiciário, o representante não possui meios de obter os dados necessários à
interposição de um novo procedimento. Ainda que interpusesse uma ação cautelar
preparatória, em virtude da proximidade do pleito quando do momento da prolatação da
sentença, e o entendimento acima descrito quanto ao momento para a propositura da
representação eleitoral, o ofendido corria o risco de não ver a sua demanda apreciada
pela Justiça Eleitoral. Ainda mais no momento presente já passada a data do pleito.
Verifico, portanto, que o caso dos autos bem retrata a possibilidade teórica
acima analisada e que, no específico caso em concreto, caracteriza error in procedendo
do Juízo de Origem consistente no julgamento da demanda quando em verdade
deveria ter determinado a obtenção dos dados de identificação do usuário responsável
pelo perfil “Guidia Barboza” para, então, proceder à sua citação no feito e o seu
posterior processamento para apuração de infração do art. 57-D da Lei das Eleições.
Assim, a manutenção da r. sentença ora recorrida culminaria na certeza da
impunidade do anônimo titular do Perfil de
“Guidia Barboza”, apesar de a
Facebook
parte interessada ter promovido a competente ação tempestivamente.
Num. 25268666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

Destarte, presente o
, entendo que a decisão de id
error in procedendo
15299116 deve ser declarada nula, devendo os autos retornarem à origem para que
seja retomado o seu processamento a partir da identificação do usuário responsável
pelo Perfil de
denominado “Guidia Barboza”.
Facebook

DISPOSITIVO
Forte nestes argumentos, voto por
do recurso eleitoral manejado
conhecer
e, no mérito
para declarar nula a r. sentença e
dar-lhe PARCIAL provimento
determinar o retorno dos autos à Origem para regular processamento nos termos da
fundamentação, com a citação do responsável pelo Perfil de Facebook, “Guidia
Barboza”, sendo ainda aproveitados os atos praticados no feito antes da sentença.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600183-91.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE
ASSIS - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE -
Advogados do RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314 - RECORRIDO: GUIDIA BARBOZA - RECORRIDA: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
BRASIL LTDA - Advogados do RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO
CAETANO - SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP0290459,
DANIELLE DE MARCO - SP0311005, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO DE ALMEIDA
NOBREGA MARTINS - SP238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - GO0039896A.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 25268666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742

SESSÃO DE 18.02.2021.
Num. 25268666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918370330100000024510742
Número do documento: 21021918370330100000024510742